Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730905-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA VERAS AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO DA SILVA VERAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c reparação de danos por desvio produtivo c/c repetição de indébito n. 0703814-46.2024.8.07.0008, promovida pelo agravante em desfavor de LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., MAGAZINE LUIZA S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua família. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Compulsando-se os autos n. 0708578-51.2024.8.07.0016, que tramitaram perante a Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, extrai-se que o agravante é cabelereiro, possuindo uma barbearia (Barbearia Veras), localizada na DF 130KM33 Paranoá, Núcleo Rural Café sem Troco, Brasília - DF, CEP 71570-990. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários (últimos três meses) das contas pessoal e empresarial, faturas de cartões de crédito pessoal e empresarial (últimos 3 meses), esclarecimentos acerca dos rendimentos da empresa Barbearia Veras, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2024 às 16:42:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora